Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718128-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RACHEL FERNANDES AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno opostos contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento interposto por reconhecimento da deserção. RACHEL FERNANDES interpôs agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, tendo por agravada MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., para reformar a decisão proferida nos autos em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora mensal de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria recebidos pela agravante junto ao Senado Federal. Na oportunidade, requereu a concessão da gratuidade da justiça. Por ocasião da análise do pedido liminar, oportunizei a juntada de prova da alegada incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, tendo a agravante acostado os documentos que entendeu pertinentes a alicerçar seu pedido. Todavia, analisando-os, não vislumbrei elementos convincentes da insuficiência invocada para autorizar a concessão da gratuidade de justiça e diante da ausência de preparo neguei conhecimento ao agravo. (ID 28888916). Irresignada, interpôs a agravante o presente agravo interno, alegando, em síntese, que o indeferimento do pedido de gratuidade da Justiça não enseja o sumário desconhecimento do recurso, mas a intimação para juntada do preparo em dobro. A agravada não apresentou contrarrazões. Assiste razão à agravante. O artigo 99, § 7o do CPC estatui que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Por sua vez, o art. 1.007, § 4o do CPC dispõe que, uma vez não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, será o recorrente intimado para realizar o recolhimento em dobro. Assim, indene de dúvidas que a decisão de ID 28888916 foi proferida em error in procedendo, devendo, por tal razão, ser reconsiderada. Dito isso, concedo prazo de 5 dias a fim de que a agravante efetue o preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator